Tribunal: TJDFT
Processo: 0746569-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL PERTENCENTE A SÓCIO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO.
I. Consoante a inteligência do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da instauração do incidente próprio quando requerida na petição inicial, ou seja, quando integra o objeto da demanda.
II. Sinalizando os elementos de convicção dos autos, no plano da cognição sumária, a insolvência da sociedade empresária devido a ato ilícito ou má administração, é perfeitamente admissível a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente na averbação da demanda na matrícula de imóvel pertencente a sócio, com o fim de resguardar o resultado útil do processo, nos termos do artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.